Tribunal: TJDFT
Processo: 0722893-60.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA RELEVANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a parte ré, em regime inicial aberto, suspensa condicionalmente (CP, art. 77), pela prática do crime de ameaça (CP, art. 147, “caput”) em contexto de violência doméstica, conforme os arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/06 e art. 2o da Lei no 14.344/22, com imposição de indenização mínima. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, alegando quebra da cadeia de custódia, versão isolada das vítimas e ausência de intenção de causar mal grave.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve quebra da cadeia de custódia das provas; (ii) definir se a palavra das vítimas, sem corroboração de outras provas, é suficiente para a condenação; (iii) analisar a suficiência de provas para a condenação por ameaça em contexto de violência doméstica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de quebra da cadeia de custódia, sem prova concreta do comprometimento dos materiais apreendidos, não se sustenta e, por isso, não afeta a validade da prova. Preliminar rejeitada.
4. Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial valor probatório, sobretudo quando apoiada em outros elementos, como as mídias anexadas aos autos.
5. Demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes de ameaça, pela narrativa consistente das vítimas e provas corroborantes, a condenação é mantida, sendo inviável a absolvição por insuficiência probatória.
6. A dosimetria da pena segue critério discricionário do juiz, respeitados os princípios da proporcionalidade e individualização da pena. No caso, a dosimetria foi corretamente aplicada, resultando na suspensão condicional da pena conforme o art. 77 do CP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso da defesa desprovido.
Tese de julgamento:
1. A alegação de quebra da cadeia de custódia sem comprovação material não invalida a prova.
2. A palavra da vítima em contexto de violência doméstica possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos.
3. A suficiência probatória em crimes de ameaça no âmbito doméstico justifica a condenação, sendo desnecessária a demonstração matemática de cálculos na dosimetria, observados os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147, "caput"; CP, art. 77; CPP, art. 386, III e VII; Lei no 11.340/06, arts. 5o e 7o; Lei no 14.344/22, art. 2o.